Tribunal: STF
Processo: ARE 1564357
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1.  Sérgio Roberto Salamonde e Eliana Maria Salamonde Pinho interpõem agravo (eDoc 106), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 97) que, ao fundamento da controvérsia se encontrar acobertada pela preclusão, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 57) manejado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado (eDoc 35):

Agravo interno no agravo de instrumento. Cumprimento de sentença individualizado. Pretensão dos exequentes direcionada ao afastamento do quantum apurado, dos valores correspondentes à contribuição previdenciária, sob o argumento da impossibilidade de proceder-se aos referidos descontos no período compreendido entre maio de 2000 até dezembro de 2004. Decisão de primeiro grau que rechaçou nova discussão acerca da incidência dos valores correspondentes à contribuição previdenciária no período compreendido entre maio de 2000 até dezembro de 2004. Julgado monocrático de segunda instância que negou provimento ao recurso autoral. Agravo interno que apresenta os argumentos do recurso originário. Pretensão que não merece prosperar. Decisão que homologou os cálculos do Contador Judicial e fixou o valor da execução em R$ 6.210.482,39 (seis milhões, duzentos e dez mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e trinta e nove centavos). Matéria já apreciada em duas oportunidades, conforme fls.220/221 dos autos principais, como também no julgamento conjunto dos Agravos de Instrumento nº 0049846- 49.2021.8.19.0000 e nº 0057313-79.2021.8.19.0000. Recorrentes que não trazem argumentos suficientes para alterar a decisão agravada. Improvimento do agravo interno.

Nas razões recursais, os recorrentes alegam, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação aos arts. 150, III, “a”, e 195, § 6º, da Constituição da República, sustentando a impossibilidade de incidência de contribuição previdenciária sobre proventos e pensões no período compreendido entre maio de 2000 e dezembro de 2004.

Considerando o Tema n. 343 da repercussão geral, o 3º Vice-Presidente do Tribunal estadual determinou a remessa dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação (eDoc 72), o qual restou refutado (eDoc 93).

É o relatório. Decido.

2. A matéria articulada nas razões recursais quanto à suposta violação aos arts. 150, III, “a”, e 195, § 6º, da Constituição Federal não foi debatida no acórdão proferido pelo Tribunal de origem, o que atrai os óbices dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula do Supremo. Nesse sentido, ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux, além do seguinte julgado (com meus grifos):

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. TARIFA DE EMISSÃO DE BOLETO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. […]
I – Não debatidos previamente determinados dispositivos constitucionais alegadamente contrariados, resta ausente o necessário prequestionamento. Enunciados 282 e 356 da Súmula/STF. […].
(ARE 1.201.278 AgR, da minha relatoria)

Esta Corte não admite a tese do chamado “prequestionamento implícito". Ilustram essa orientação o ARE 1.071.192 AgR, ministro Dias Toffoli; o ARE 1.287.156 AgR, ministro Ricardo Lewandowski;                         o RE 1.147.881 AgR, ministra Rosa Weber; e o ARE 1.271.070 AgR, ministro Dias Toffoli, cuja ementa transcrevo:

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.
1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso. Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”.
[…]
(com meus grifos)

Tampouco a natureza de ordem pública da matéria impugnada autorizaria a dispensa desse requisito formal de admissibilidade, porquanto o Supremo já assentou que o prequestionamento é indispensável mesmo em casos tais. Nesse sentido, entre muitos outros: ARE 1.339.222 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe de 4 de outubro de 2021; RE 1.300.990 AgR-segundo, ministra Cármen Lúcia, DJe de 23 de setembro de 2021; ARE 1.252.130 AgR, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 21 de maio de 2020; e ARE 713.213 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 10 de dezembro de 2012.

Destaco, ainda, que o Tribunal de origem assentou que a questão relativa à incidência dos descontos previdenciários no período compreendido entre maio de 2000 e dezembro de 2004 já havia sido objeto de deliberação anterior, encontrando-se acobertada pela preclusão, o que inviabiliza a rediscussão da matéria no âmbito do cumprimento individual de sentença.

Nesse contexto, a pretensão recursal, tal como deduzida, pressupõe a interpretação de normas infraconstitucionais e de regras processuais, providência inviável em sede de recurso extraordinário.

3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (CPC, art. 5º), e autorizando a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Por fim, incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.

4. Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente